Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724721-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CRISTIANO EXPEDITO DA SILVA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se a interessada, Administração Judicial (PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre a petição de ID 18051600 e a manifestação do Ministério Público de ID 19221808. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator